Tribunal: STF
Processo: Rp 1094
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-06-24
Data de publicação: 1981-06-24

Ementa:
CUSTAS JUDICIAIS. ELEVAÇÃO DE SEUS VALORES POR DECRETO DO EXECUTIVO,
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A SUSPENSÃO LIMINAR DOS EFEITOS DE DECRETO DE NATUREZA NORMATIVA,
CONTRA O QUAL E OFERECIDA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, E
MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL QUE PRESSUPOE DEMONSTRADA, ALÉM DA
RELEVÂNCIA JURÍDICA DO FUNDAMENTO DA ARGÜIÇÃO, A OCORRENCIA DE
INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE, AFERIVEL PELA IMINENCIA DE DANO
IRREPARAVEL OU DE DIFICIL REPARAÇÃO, QUE RECOMENDE O IMEDIATO
RETORNO A SITUAÇÃO ANTERIOR. NÃO E ESSA TODAVIA A HIPÓTESE "SUB
JUDICE". A FALTA DE PRESSA COM QUE FOI AJUIZADA A REPRESENTAÇÃO E A
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAQUELES PRESSUPOSTOS CONSTITUEM PRESUNÇÃO
CONTRARIA A NECESSIDADE DA LIMINAR, QUE, ADEMAIS, SE DEFERIDA, NÃO
SUSPENDERIA OS EFEITOS DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE, PORQUE AS
CUSTAS JUDICIAIS ANTERIORES FORAM FIXADAS, TAMBÉM, POR DECRETO DO
PODER EXECUTIVO. LIMINAR INDEFERIDA.